Tribunal: TJES
Processo: 5002861-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002861-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HARLEI ANGELO OLIVEIRA LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002861-51.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
HARLEI ANGELO OLIVEIRA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. TELAS SISTÊMICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E
ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tese do autor:
Alega que adquiriu passagens aéreas da ré para assistir à final da Copa Libertadores em Buenos Aires, realizando a viagem de ida (Vitória/ES - Buenos Aires/ARG) sem problemas entre 29/11 e 01/12/2024. Contudo, no voo de retorno previsto para 01/12, partindo de Buenos Aires às 10h40 com conexões em Florianópolis e São Paulo (chegada prevista em Vitória às 22h), ocorreu um atraso significativo na saída da Argentina, causando a perda da conexão em Santa Catarina. Apesar de informar compromissos profissionais no Espírito Santo, foi realocado para um voo de Florianópolis ao Rio de Janeiro (com partida às 23h10 e chegada prevista em Vitória às 02h30 do dia 02/12). Este voo também atrasou, resultando na perda da conexão no Rio. Após longa espera, foi finalmente remarcado num voo da LATAM que partiu do Rio às 18h50 do dia 02/12, chegando a Vitória às 19h55 – quase 24 horas após o horário original, sem que a empresa prestasse qualquer assistência material (alimentação, transporte ou hospedagem) durante o período. Por esses motivos, requer indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 30.000,00. Apresentou Contrarrazões ao ID. 13805470.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 13805467), alegando inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente. Quanto aos danos morais, sustenta que não há comprovação de abalo significativo e nega o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo sofreu atrasos em razão de problemas na infraestrutura aeroportuária, portanto, afirma que tal fato exclui sua responsabilidade. Pois bem, é sabido que os referidos problemas operacionais são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. Por fim, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por aproximadamente 24h. Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)